Tribunal: CARF
Processo: 13603.721846/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.721846/2012-81
ACÓRDÃO
2201-012.208 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A - CEASAMINAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2009 a 31/12/2009
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO PEREMPTO.
Expirado o prazo de 30 dias, contado da ciência do Acórdão da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, é intempestivo eventual
recurso voluntário formalizado, do que resulta o seu necessário não
conhecimento e o caráter de definitividade da decisão proferida pelo
Julgador de primeira instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.208 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721846/2012-81
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 252-255):
Em decorrência de ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado
ao abrigo do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 06.1.10.00-2011-00877,
foi lavrado o seguinte Auto de Infração (AI), relativo a fatos geradores ocorridos
entre 01/09/2009 a 31/12/2009, valores consolidados em 22/05/2012: [...].
Preliminarmente, registra-se que, embora no Relatório Fiscal (fls. 10/12) conste
como resultado da fiscalização a lavratura do AI Debcad no 51.005.930-9, este AI
foi substituído pelo AI Debcad no 51.005.931-7, posto que, no primeiro, não
constava a data de ciência ao sujeito passivo. Por conseguinte, o primeiro auto foi
anulado e substituído pelo segundo (fl. 243), conforme esclarecimentos acostados
à fl. 246.
Do Relatório Fiscal No Relatório Fiscal (fls. 10/12), a autoridade lançadora presta
informações acerca da ação fiscal, bem assim no tocante à lavratura do auto de
infração supra-referido.
Em tal relatório é esclarecido que se trata de procedimento fiscal regulamentar
para lançamento de glosa de compensações efetuadas em desconformidade com
o acórdão judicial que reconheceu à empresa o direito de compensar.
Por meio do processo judicial n° 2009.38.00.019465-1 a impetrante visa a obter
tutela jurisdicional para a concessão de Medida Liminar suspendendo-se a
exigibilidade do crédito tributário referente à contribuição social previdenciária
incidente sobre os valores correspondentes aos 15 (quinze) primeiros dias doença
ou do auxílio-acidente, bem como, a título de salário-maternidade, férias e
adicional de férias de 1/3 (um terço) e a concessão da segurança definitiva,
assegurando-se o direito de não ser compelida ao recolhimento da contribuição
social previdenciária pretensamente incidente sobre as verbas retro mencionadas.
A despeito de o acórdão de segunda instância afastar a incidência da Contribuição
Previdenciária sobre parte das verbas em discussão, no tocante à compensação
consta explicitamente que deve ser observado o disposto no art. 170-A do Código
Tributário Nacional (CTN)1.
Prossegue, dizendo que o referido processo se encontra, atualmente, em fase de
admissibilidade de recurso extraordinário e especial, adesivos manejados pela
impetrante. Por conseguinte, assevera que o sujeito passivo não cumpriu o que
fora determinado no acórdão, ou seja, a aplicabilidade do art. 170-A do CTN que
veda a compensação, tendo em vista que a decisão não transitou em julgado.
Então, foi glosada a compensação efetuada nas competências 09 a 12 e 13/2009,
de acordo com os valores deduzidos em guias de recolhimento da Previdência
Social (GPS) e planilha apresentada pelo sujeito passivo.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.208 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721846/2012-81
3
Da Impugnação
A empresa impugnou tempestivamente a exigência, por meio dos arrazoados de
fls. 97/129. A ciência do auto de infração ocorreu em 23 de maio de 2012,
pessoalmente (fl. 243), enquanto que a impugnação foi protocolizada em 13 de
junho de 2012.
Em sua defesa, invoca o direito constitucional de petição, alegando que a sua
recusa cerceará o seu direito de defesa.
Dos Fatos
Discorre sobre a lavratura do AI, dizendo que os débitos foram compensados com
créditos obtidos pela sentença e preferidos no Mandado de Segurança n°
2009.38.00.019465-1, já que tendo havido recolhimentos indevidos, a
impugnante faz jus à compensação desses valores em suas Guias de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP) pertinentes aos débitos e os períodos em lume.
Do Direito
Da nulidade da cobrança em duplicidade
Aduz que "os Al 51.005.930-9 e 51.005.931-7 lavradas pela Autoridade Fiscal são
idênticos, ou seja, se referem à glosa de compensações efetuada pela ora
Impugnante, apuradas em 09/2009 a 13/2009, no montante de R$ 890.809,67,
ambos consolidados em maio/2012" (fl. 99).
Aponta que a cobrança em duplicidade de tributos é incompatível com os
princípios da legalidade tributária e não-confisco e que, tal duplicidade importa
em nulidade já que demonstra iliquidez, incerteza e inexigibilidade.
Do vício (insanável) da autuação
Alega que cumpriu todas as suas obrigações fiscais, tanto as principais quanto as
acessórias. Aduz que os valores que pagou em circunstâncias que não havia
prestação de serviços, por parte de seus colaboradores, ficaria afastada a hipótese
de incidência da contribuição previdenciária. Por conseguinte, não pode ser
compelida ao pagamento sobre os valores em debate e tem o direito de
compensar as quantias pretéritas indevidamente pagas.
Do cabimento da impugnação e da suspensão da exigibilidade
Defende que a presente impugnação tem previsão legal e tem o condão de
suspender a exigibilidade do crédito tributário.
Da Contribuição Previdenciária propriamente dita
Traça um arrozoado sobre a delimitação da incidência da contribuição
previdenciária sobre os valores pagos destinados a retribuir o trabalho efetivo ou
potencial.
Da legalidade da compensação prevista no art. 66 da Lei 8.383/91
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.208 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721846/2012-81
4
Defende que a compensação foi efetuada com base na Lei 8.383/91, então, não
estaria vinculada ao trânsito em julgado do Mandado de Segurança n°
2009.38.00.019465-1, verbis:
Como se não bastasse, a Lei n° 8.383/91, em seu art. 66, trata de uma modalidade
de compensação passível de ser realizada pelo contribuinte no âmbito do
lançamento por homologação, sujeita a posterior fiscalização. O art. 170 do
Código Tributário - e seu apêndice, o artigo 170-A - cuidam de outra modalidade
de compensação, realizada diretamente pelos agentes fiscais a pedido do
contribuinte, e que extingue o crédito tributário (já constituído, portanto), nos
termos do art. 156, II, do CTN.
Da constituição do crédito tributário
Aduz que a informação em GFIP é uma mera obrigação acessória do contribuinte,
não tendo o condão de substituir o lançamento. Então, ao informar a suspensão
do pagamento, na GFIP, com fundamento em processos judiciais, não pratica
qualquer ato tendente a constituir o crédito tributário, não podendo o fisco
efetuar a cobrança e/ou inscrever em dívida ativa.
Da indevida aplicação da taxa Selic
Faz um extenso arrazoado sobre a inaplicabilidade da taxa Selic aos créditos
tributários, dizendo que a sua aplicação caracteriza locupletamento ilícito da
União à custa do particular.
Da multa de mora indevida
Evoca vários princípios e jurisprudência para dizer que a multa imposta é abusiva,
ante a inexistência de obrigações acessórias e quanto à apresentação de
informações ou documentos pela impugnante.
Ao final, requer seja conhecida a impugnação, suspendo os créditos tributários
objeto de cobrança e sejam julgados totalmente improcedentes os AI combatidos.
Também, requer sustentação oral quando do julgamento da impugnação, bem
como realização de diligências necessárias para o real deslinde do feito.
Por fim, peticiona que as intimações sejam feitas em nome do patrono da peça
impugnatória - Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, inscrito na OAB/SP sob no
128.341.
A DRJ deliberou (fls. 250-270) pela improcedência da Impugnação, mantendo o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2009 a 31/12/2009
CONSTITUCIONALIDADE.
A constitucionalidade das leis é vinculada para a Administração Pública.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.208 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721846/2012-81
5
Tem expressa previsão legal a aplicação da taxa Selic para fixação dos juros
moratórios para recolhimento do crédito tributário em atraso.
MULTAS DE MORA. ARGÜIÇÃO DE CONFISCO. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO
VALOR. IMPOSSIBILIDADE.
A alegação de que a multa de mora, prevista no artigo 35 da Lei n.o 8.212/91,
incidente sobre as contribuições previdenciárias cobradas, em face de seu elevado
valor, é confiscatória, não pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se
tratam de exigências fundadas em normas às quais o julgador administrativo é
vinculado, não lhe sendo permitido excluir ou reduzir o valor da multa
estabelecida na legislação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2009 a 31/12/2009
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração (AI), quando este é
regularmente cientificado ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua
manifestação, e quando o Relatório Fiscal e os Anexos do AI, bem como os demais
elementos constantes dos autos, oferecem as condições necessárias para que o
contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa, estando
discriminados, nestes, a situação fática constatada e os dispositivos legais que
amparam a cobrança.
SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Deve ser indeferido o pedido de sustentação oral em sessão de julgamento na
primeira instância administrativa pela falta de previsão na legislação que trata do
processo administrativo fiscal.
DILIGÊNCIA.
A diligência requerida pela impugnante pode ser indeferida pela autoridade
julgadora se esta considerá-la desnecessária, por constarem dos autos os
elementos suficientes para a análise conclusiva.
COMUNICAÇÃO PROCESSUAL.
A comunicação processual será feita na forma pessoal, ou por via postal ou
telegráfica, com prova de recebimento no domicílio tributário do sujeito passivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2009 a 31/12/2009
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade tributária é objetiva, estabelecida em lei, e independe sua
ocorrência da intenção do agente.
COMPENSAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. GLOSA.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.208 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721846/2012-81
6
A compensação de crédito oriundo de decisão judicial somente pode ser efetuada
após o trânsito em julgado da respectiva sentença.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 28/03/2017 (fl.274),
recorreu em 07/06/2017 (fls. 287-343), reiterando os argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Inicialmente, deve-se analisar a tempestividade do presente recurso, apresentado
em 07/06/2017.
Estabelece o artigo 33 do Decreto no 70.235, de 1972 que o recurso voluntário deve
ser apresentado em até trinta dias contados da ciência da decisão:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
O Termo de Ciência por Abertura de Mensagem à fl. 280 demonstra que o
recorrente tomou conhecimento do acórdão lavrado pela primeira instância em 28/03/2017, por
meio de sua caixa postal. Portanto, nos termos do dispositivo acima transcrito, o prazo para
apresentação do recurso expirou no dia 27/04/2017. Tendo o recurso sido apresentado depois de
transcorrido o prazo, importa reconhecer a sua intempestividade.
Conclusão
Por todo o exposto, não conheço do recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 351
DF CARF MF
Original